Tribunal: STF
Processo: HC 236118
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado que aponta como autoridade coautora o “Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC” e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental no recurso em habeas corpus nº 184.625, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INCABÍVEL O ANPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23/01/2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata. Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do tempus regit actum - nos termos do próprio art. 2º do CPP: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". 



    II - No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 05/04/2019, antes, portanto, da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não se mostra cabível a propositura de tal acordo. 



    III - A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo agravante, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    Agravo regimental desprovido.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 333 do Código Penal.



    De acordo com a denúncia, “no dia 15 de julho de 2018, por volta das 5h20min, o denunciado Geraldo Sermann Filho conduzia o veículo Porsche Macan, placas BBG 8909, pela Rua Delfim Mário de Padua Peixoto, próximo ao Gamboa, Bairro Praia Brava, nesta cidade, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool que havia ingerido previamente, tendo sido abordado por uma guarnição da Policia Militar, pois transitava pela contramão da via e, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade, tendo sido abordado em seguida. No momento da abordagem, a guarnição constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual o convidaram a realizar o teste do bafômetro, que ele se negou a fazê-lo. Ainda, não satisfeito, o denunciado ofereceu vantagem econômica ilícita, no valor de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), aos policiais militares, para que ele deixasse de praticar ato de ofício, ou seja, para que não fosse iniciado qualquer procedimento administrativo ou condução à Delegacia de Polícia.”



    Em resposta à acusação, a defesa postulou a retroatividade da Lei nº 13.964/2019, a fim de ser oferecida a proposta de acordo de não persecução penal ao paciente. Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu tal pretensão.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.



    1 A discussão acerca da aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/19, ainda é controvertida, tanto que afetada para julgamento ao Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF) e sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1098). 



    2 Enquanto não pacificada a questão, a despeito das decisões em sentido contrário, predomina que o acordo de não persecução penal alcança somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia, sob pena de subversão aos fatores que renderam ensejo à sua criação, que retratam justamente a possibilidade de resolução célere dos casos de reduzido potencial ofensivo, evitando a propositura da ação penal. 



    SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO HC N. 185.193/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO NÃO SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL E INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR. 



    Não submetido o HC n. 185.193/DF ao procedimento de formação de precedentes vinculantes, com o reconhecimento da repercussão geral, tampouco existindo ordem do relator (art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil), é descabida a suspensão do presente processo. 



    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO.”



    Na sequência, foi interposto recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Aduz que “todos os requisitos autorizadores para o oferecimento de acordo de não persecução penal estão presentes: a) a pena mínima dos delitos não ultrapassa 04 (quatro) anos; b) tais delitos não envolvem violência; c) o paciente não é reincidente e não foi beneficiado por quaisquer dos benefício despenalizadores elencados no parágrafo 2.º reproduzido no referido diploma legal”. Pondera não restar “dúvidas que a medida legal que se impõe nos presentes autos é a remessa do processo de origem ao Ministério Público para que este órgão ofereça a proposta de acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP), diante do cumprimento de todos os requisitos legais autorizadores, bem como assente no jurisprudencial pátrio de aplicação da retroatividade da normal penal mais benéfica, positivada pela Constituição Federal em seu art. 5.º, inciso LX”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto requer: 



    A) Seja o presente pedido processado na forma legal, para ser ao final concedida a ordem impetrada, afim de que seja determinado a remessa dos autos de origem (ação penal n 0008238-36.2018.8.24.0033/SC) ao Ministério Público estadual para oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal em benefício do paciente; 



    B) Todavia, na remota hipótese deste colegiado não entender pela remessa dos autos ao MP/SC para a propositura do acordo de persecução penal, nos termos expostos supra, faz-se mister o reconhecimento da ordem de Habeas Corpus para que o processo seja imediatamente suspenso até que o referido e reproduzido acima HC 185.913/DF, seja julgado em definitivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal; 



    C) Por fim, requer, ainda que todas as publicações e demais atos sejam direcionados exclusivamente ao advogado Dr. Oscar Silvério de Souza, inscrito na OAB/PR nº 16.067, e Dra. Adriane Carlet Dalla Valle, inscrita na OAB/PR nº 70.540, ambos com escritório profissional na Rua Comendador Araújo, nº 143, sala 94/95, 9ª andar, Edifício Executive Center Everest, CEP 80.420-900, Curitiba, Paraná.”



    A Procuradoria-Geral da República se Manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE OFERECIMENTO DE ANPP, DE FORMA RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. TEMA AFETADO AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC Nº 185.913/DF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, no que tange ao apontado ato coator prolatado pelo “Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC”, cumpre consignar que se cuida de ato de órgão jurisdicional de primeiro grau.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (…)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet nº 1.738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 



    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (HC 190.622-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 189.057-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/10/2020)



    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



    De outro lado, em relação ao recurso em habeas corpus nº 184.625, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 05/04/2019 (fls. 52-53), antes, portanto, da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não se mostra cabível o ANPP. 



    Dessa forma, a conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência atual de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo recorrente, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    [...]



    Frise-se que o Supremo Tribunal Federal afetou a discussão sobre a retroação do ANPP ao Plenário do STF, no HC n. 185.913/DF. Todavia, além de não ter sido determinada a suspensão de outros processos pelo Ministro Relator, ainda não houve o julgamento da questão, razão pela qual, neste momento, deve ser mantida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema.”



    Deveras, aponto que esta Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido. (RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021)



    Com efeito, pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei nº 13.964/2019.



    Nesse contexto, embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC nº 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET nº 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, e sem me comprometer com a questão de fundo, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, em recente julgamento, ocorrido na Sessão de 7/11/2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, acórdão pendente de publicação, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Cumpre ressaltar, ainda, que referido entendimento não guarda dissonância com a orientação já sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. (HC 206.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)



    Na espécie, não há elementos suficientes a se permitir a aplicação do entendimento firmado pela Primeira Turma. Demais disso, inexiste manifestação do Superior Tribunal de Justiça sob essa perspectiva. Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM